Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600738-39.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
Órgão julgador: RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600738-39.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600738-39.2020.6.16.0080
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600738-39.2020.6.16.0080
que julgou parcialmente procedente o pedido constante na presente representação para fins de: I -
confirmar os efeitos do item I da decisão liminar de ID 25820204, com o intuito de que os
representados se abstenham de publicar o resultado da pesquisa eleitoral nº PR-08055/2020 de
forma irregular, ou seja, em inobservância aos requisitos do artigo 10 da Resolução TSE nº
23.600/2019; II - conceder ao Representado Folheto "Jornal Nossa Terra" (Empresa Jornalística
Nossa Terra) o prazo de 01 (um) dia para a confecção do carimbo e regularização de todos os
exemplares do "Jornal Nossa Terra", ano 13, edição 150, de 29 de outubro de 2020. Caso não seja
dado cumprimento no prazo fixado por parte do Representado Folheto "Jornal Nossa Terra",
decreto o perdimento dos exemplares apreendidos, a fim de que sejam destruídos, face à
inobservância ao disposto no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019. III - Determinou a
exclusão do perfil da rede social Facebook do representado José Maria Ferreira do vídeo
constante na URL https://www.facebook.com/souzemaria/posts/1734638580026241 e da publicação
constante na URL https://www.facebook.com/souzemaria/posts/1732839316872834, no prazo de
01 (um) dia, uma vez não está expresso o atendimento dos requisitos do art. 10 da Resolução n.
23.600/2019, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia. Igualmente
determinou que os representados Maricelia Soares de Sá, Orlando Ferreira, Tiago Augusto Ranieri,
Rafael Eik Borges Ferreira, Evelyne Busignani Morais e Maria Marlene de Almeida deverão proceder
a exclusão do referido vídeo e publicação, sob as penalidades acima. (Representação ajuizada pela
coligação Honestidade e Trabalho em face de José Maria Ferreira, Maricelia Soares de Sá, Orlando
Ferreira, Tiago Augusto Ranieri, Rafael Eik Borges Ferreira, Evelyne Busignani Morais, Maria
Marlene de Almeida e Folheto "Jornal Nossa Terra" (Empresa Jornalística Nossa Terra), com fulcro
no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e da Resolução nº. 23.608/2019, alegando que se trata de
representação por divulgação irregular de pesquisa eleitoral, efetuada pelo candidato a prefeito de
Ibiporã/PR José Maria Ferreira, que divulgou em sua rede social o resultado de pesquisa que
aponta uma significativa vantagem dele em relação aos demais nas intenções de voto. Publicação:
"Ibiporã, hoje é dia gratidão! Pela sua voz, pelo apoio declarado, por se vestir de amarelo, por
juntar-se a nós para fazermos juntos, um novo amanhã. Obrigado, Terra Bonita. Obrigado, família
ibiporaense. [...] NOTA: Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral [...] nº PR-08055/2020 [...] Prefeito
José Maria Vice Mari de Sá 55 63,43% José Maria Lidera Pesquisa Eleitoral 14% João Coloniezi
5,41% Gregui". Aduz que houve divulgação sem o cumprimento dos requisitos legais exigidos, pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

candidato bem com pelo folheto "Jornal Nossa Terra"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA TERRA S/S LTDA
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARICELIA SOARES DE SA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TIAGO AUGUSTO RANIERI VEREADOR
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RAFAEL EIK BORGES FERREIRA
VEREADOR (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ORLANDO FERREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EVELYNE BUSIGNANI MORAIS VEREADOR
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARIA MARLENE DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE MARIA FERREIRA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARICELIA SOARES DE SA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ORLANDO FERREIRA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TIAGO AUGUSTO RANIERI (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAEL EIK BORGES FERREIRA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EVELYNE BUSIGNANI MORAIS (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA MARLENE DE ALMEIDA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
666
28/05/2021 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.819
RECURSO ELEITORAL 0600738-39.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: EMPRESA JORNALISTICA NOSSA TERRA S/S LTDA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARICELIA SOARES DE SA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 TIAGO AUGUSTO RANIERI VEREADOR
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RAFAEL EIK BORGES FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ORLANDO FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 EVELYNE BUSIGNANI MORAIS VEREADOR
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARIA MARLENE DE ALMEIDA VEREADOR
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSE MARIA FERREIRA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARICELIA SOARES DE SA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ORLANDO FERREIRA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TIAGO AUGUSTO RANIERI
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RAFAEL EIK BORGES FERREIRA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EVELYNE BUSIGNANI MORAIS
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA MARLENE DE ALMEIDA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
IRREGULAR. JULGADA PARCIALMENTE IMPROCEDENTE –
Num. 35438666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

PESQUISA DIVULGADA SEM TODOS OS REQUISITOS DO ART.10 DA
RES. TSE Nº23.600/2019. POSTERIOR CORREÇÃO - ALEGAÇÃO
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO QUE REBATE OS ARGUMENTOS
EXARADOS NA SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR
UM DOS RECORRIDOS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DO DECISUM
PELAS DEMAIS PARTES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No caso trata-se de pesquisa eleitoral divulgada sem os requisitos
exigidos pelo artigo 10 da Res. TSE nº23.600/2019, eis que ausentes dos
itens constantes nos incisos I, III, IV e V, estando, portanto, irregular a
divulgação.
2.Em que pese tenha a Recorrida utilizado argumentos levantados
primeiramente em manifestação inicial, percebe-se da leitura da sua peça
recursal que efetivamente impugnou as razões decisórias da d.
Magistrada de primeiro grau. Por este motivo, não há que se falar em
ofensa ao princípio da dialeticidade.
3.Inobstante o descumprido da determinação liminar do d. Juízo de
origem pelo Recorrido José Maria, na divulgação de vídeo com a
pesquisa irregular, não há que se falar em imposição de multa, uma vez
que inexistente imposição judicial anterior neste sentido.
4.Não havendo quaisquer provas do descumprimento da liminar pelos
demais representados, ora recorridos, a manutenção da sentença se
impõe, porquanto não há o que se falar em determinação de pagamento
de multa diária pelas partes.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelar Coligação HONESTIDADE E
TRABALHO
77-SOLIDARIEDADE/51-PATRIOTA/14-PTB/15-MDB/17-PSL/90-PROS/23-CIDADAN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral Ibiporã, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral por divulgação irregular de pesquisa, ajuizada pela
Num. 35438666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

Recorrente em detrimento de
,
,
JOSÉ MARIA FERREIRA MARICÉLIA SOARES DE SÁ
,
,
ORLANDO FERREIRA TIAGO AUGUSTO RANIERI RAFAEL EIK BORGES
,
,
e
FERREIRA EVELYNE BUSIGNANI MORAIS MARIA MARLENE DE ALMEIDA
FOLHETO "JORNAL NOSSA TERRA", com fundamento no artigo 96 da Lei nº9.504/97.
2.Em suas razões recursais a Coligação recorrente, em breve síntese, alegou que os
Recorridos não cumpriram integralmente a medida liminar deferida pelo Juízo
, visto que
a quo
foram devolvidos apenas parte dos exemplares irregulares do Folheto "Jornal Nossa Terra" e
que houve a manutenção da publicação indevida em suas páginas do
.
Facebook
3.Por este motivo, requereu o provimento do Recurso para a reforma da sentença recorrida, a
fim de se impor aos Recorridos a multa prevista na decisão liminar.
4.Intimados a se manifestar, os Recorridos
,
,
JOSÉ FERREIRA MARICÉLIA DE SÁ
,
,
,
TIAGO RANIERI RAFAEL FERREIRA ORLANDO FERREIRA EVELYNE
e
MORAIS
MARIA DE ALMEIDA, alegaram que demonstraram o integral cumprimento à
decisão liminar do Juízo de primeiro grau, posto que inseriram, nas postagens em questão, os
dados e informações faltantes exigidos pelo artigo 10, incisos I, III, IV e V, da Resolução
nº23.600/19 do TSE. Requereram, por fim, a improcedência do Recurso, com a consequente
manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
5.Também em sede de contrarrazões, o Recorrido FOLHETO "JORNAL NOSSA TERRA"
sustentou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso eleitoral por ofensa ao princípio
da dialeticidade, eis que a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo ao presente Recurso,
munindo-se apenas de alegações que não efetivamente atacam a sentença recorrida.
6.Adiante, quanto ao mérito, pleiteou pela manutenção do
de primeiro grau, pois a
decisum
Recorrente não colacionou aos autos provas que evidenciem que os jornais continuaram a ser
distribuídos pelo Recorrido após a intimação sobre a decisão liminar.
7.O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, opinou pelo desprovimento do Recurso, alegando
que as publicações em debate foram devidamente removidas pelos Recorridos e que não
houve comprovação de que oFOLHETO "JORNAL NOSSA TERRA"continuou a distribuir
os jornais em questão após a decisão liminar.
8.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela afastamento da
preliminar, com o conhecimento do Recurso interposto, visto não ter ofendido o princípio da
dialeticidade. Já quanto ao mérito, postulou pelo seu desprovimento, com argumentos
semelhantes ao do
de primeiro grau – de que as postagens foram excluídas e que não
Parquet
há provas sobre a continuidade da circulação do jornal.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
Num. 35438666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

I – Preliminar
2.O recorrido FOLHETO "JORNAL NOSSA TERRA", em suas contrarrazões recursais,
suscitou que o Recurso não deve ser conhecido, visto que nele a Recorrente apenas reproduz
os argumentos da peça inicial da Representação de origem, sem atacar especificamente as
razões decisórias da d. Juíza
, e ofende, portanto, o princípio da dialeticidade.
a quo
3.Razão não lhe assiste neste ponto. De acordo com a Professora e doutrinadora
processualista Tereza Arruda Alvim, “o recurso tem que impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato
”
.
ou de direito constantes nas peças iniciais [1]
4.Depreende-se ser exatamente isso o que acontece no presente caso. Em que pese tenha o
Recorrido utilizado argumentos levantados primeiramente em manifestação inicial, percebe-se
da leitura da sua peça recursal que efetivamente impugnou as razões decisórias da d.
Magistrada de primeiro grau. Por este motivo, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.
II – Mérito
5.Como visto no relatório, o Recurso em voga tem por objeto a reforma da sentença proferida
, que julgou parcialmente procedente a Representação
pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral Ibiporã
Eleitoral por divulgação irregular de pesquisa, ajuizada pela Recorrente em face de JOSÉ
,
,
,
MARIA FERREIRA MARICÉLIA SOARES DE SÁ ORLANDO FERREIRA TIAGO
,
,
AUGUSTO RANIERI RAFAEL EIK BORGES FERREIRA EVELYNE BUSIGNANI
,
e
MORAIS MARIA MARLENE DE ALMEIDA
FOLHETO "JORNAL NOSSA
TERRA", com fundamento no artigo 96 da Lei nº9.504/97.
6.Referida decisão singular confirmou a liminar anteriormente deferida para: (i) determinar que
os representados se abstenham de publicar o resultado da pesquisa impugnada sem os
devidos dados necessários, (ii) conceder o prazo de um dia para oFOLHETO "JORNAL
NOSSA TERRA" confeccionar carimbo e regularizar todos os exemplares do Jornal do ano

13, edição 150, de 29 de outubro de 2020, (iii) determinar ao Recorrido JOSÉ MARIAa
exclusão de vídeo e publicação irregulares, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00

(cinco mil reais) e (iv) determinar aos representados MARICÉLIA, ORLANDO, TIAGO,
RAFAEL, EVELYNE E MARIA MARLENE, que procedam a exclusão do referido vídeo e
publicação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).
7.Antes de adentrar na análise específica do caso em concreto, entende-se necessário
estabelecer as premissas legais que orientarão a construção das razões decisórias do presente
.
decisum
8.Destaca-se, portanto, o disposto no artigo 10 e seus incisos, da Resolução nº23.600/19, do
TSE, que versa sobre divulgação do resultado das pesquisas eleitorais.
Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
Art.10 -
informados:
- o período de realização da coleta de dados;
I
- a margem de erro;
II
- o nível de confiança;
III
Num. 35438666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

- o número de entrevistas;
IV
- o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
V
- o número de registro da pesquisa.
VI
9.Inicialmente, mostra-se pertinente relembrar o teor da decisão liminar proferida pelo d. Juízo
, juntada no Id. 22536416.
a quo
10.Tal decisão confirmou que a divulgação da pesquisa de registro PR-08055/2020 havia sido
feita pelos Recorridos sem a identificação obrigatória dos itens constantes nos incisos I, III, IV e
V, do dispositivo acima mencionado, estando, portanto, irregular a divulgação.
11.Por este motivo, determinou aos representados que cessassem a sua publicação em seus
perfis do Facebook – ou que realizassem uma errata, incluindo os dados faltantes –, bem como
obrigou, especificamente, o JORNAL “FOLHETO NOSSA TERRA”a recolher os
exemplares do ano 13, edição 150, de 29 de outubro de 2020, e realizar um carimbo incluindo
os dados faltantes da pesquisa, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).
12.Como já relatado, a liminar foi confirmada em sede de sentença.
13.A importância da rememoração do
acima justifica-se pelo fato de que as
decisum
controvérsias do presente recurso estão a ele intrinsecamente ligadas.
14.O recorrente postula a reforma da sentença para que seja aplicada aos recorridos JOSÉ
”
MARIA e JORNAL FOLHETO “NOSSA TERRA a multa diária imposta na sentença, em
razão do descumprimento da decisão liminar.
15.Ademais, postula pelo reconhecimento da irregularidade do carimbo utilizado em nova
postagem por JOSÉ MARIA, com os dizeres “JUSTIÇA RECONHECE. A PESQUISA É
VERDADEIRA”, caracterizando descumprimento da liminar.
16.Inicialmente, verifica-se que houve, efetivamente, o descumprimento da medida liminar por
parte de
.
JOSÉ MARIA
17.Como levantado pelo Juízo
em sua sentença, o Recorrido em questão realizou duas
a quo
postagens em seu perfil do
, a saber um vídeo e uma foto, em que aparecia a
Facebook
pesquisa impugnada sem as informações necessárias. Tais postagens estavam presentes,
respectivamente, nos seguintes
:
links
https://www.facebook.com/souzemaria/posts/1734638580026241 e
http://www.facebook.com/souzemaria/posts/1732839316872834.
18.Entretanto, a decisão liminar não estabeleceu multa para o descumprimento no tocante a
manutenção, por parte dos Recorridos, das publicações irregulares, mas apenas o fez
relativamente ao JORNAL FOLHETO “NOSSA TERRA”. Vejamos:
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, ante a existência de probabilidade do direito e do
perigo de dano, para que, no prazo de 01 (um) dia, os representados:
I - REMOVAM as publicações nas redes sociais e páginas da internet em desacordo com o
art.10 da Resolução/TSE nº23.600/2019, Em respeito aos princípios da liberdade de
informação e da intervenção mínima, autorizo, desde já, a publicação resultados das pesquisa
eleitoral sob nºPR-08055/2020, desde que observados os requisitos do art.10 da
Resolução/TSE nº23.600/2019.
Num. 35438666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

II - RECOLHAM todos os exemplares do Folheto “Jornal Nossa Terra” que divulgaram
irregularmente a pesquisa em meio impresso. Os representados deverão proceder a entrega
do material no Fórum Eleitoral, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
19.Diferente, por sua vez, é a situação em sede de sentença, vez que, percebendo que o
Recorrido

JOSÉ MARIA desobedeceu a medida liminar, a d. Magistrada
estabeleceu o
a quo
seguinte:
Ante o exposto e considerando o que mais dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido constante na presente representação para fins de:
(...)
III – DETERMINO a EXCLUSÃO do perfil da rede social Facebook do representado José
Maria Ferreira do vídeo constante na URL
https://www.facebook.com/souzemaria/posts/1734638580026241 e da publicação
constante na URL https://www.facebook.com/souzemaria/posts/1732839316872834,
no prazo de 01 (um) dia, uma vez não está expresso o atendimento dos requisitos do
art.10 da Resolução nº23.600/2019, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
.
reais), por dia
20.Ou seja, a multa no tocante a

JOSÉ MARIA apenas ficou estabelecida em sede de
sentença, não sendo possível a sua imposição referente ao descumprimento da liminar.
21.Em cumprimento à sentença, vê-se da tentativa de acesso aos links acima colacionados que
JOSÉ MARIAefetivamente removeu as postagens irregulares da sua página do
. A
Facebook
única postagem remanescente, envolvendo a pesquisa impugnada, é aquela referente à
menção à “pesquisa verdadeira”.
22.Com efeito, inobstante o Recorrido tenha descumprido com a determinação liminar do d.
Juízo de origem, não há que se falar em imposição de multa, não merecendo reforma a
sentença neste ponto.
23.De outro lado, não houve o descumprimento da medida liminar por parte do JORNAL
,
FOLHETO “NOSSA TERRA” não cabendo, portanto, a imposição da multa a ele prevista
na decisão liminar ou na sentença recorrida.
24.A Recorrente alegou, em suma, que houve o descumprimento da liminar por parte do
JORNAL, vez que foram entregues no cartório eleitoral apenas 1.135 (um mil cento e trinta e
cinco) exemplares dos 5.000 (cinco mil) fabricados.
25.Entretanto, ainda que todos os exemplares não tenham sido apresentados à justiça eleitoral,
inexistem provas nos autos da efetiva entrega dos jornais cuja divulgação foi suspensa pela
decisão liminar, ônus que cabia à Coligação recorrente.
26.E em sendo as provas a principal premissa que sustenta seu argumento, não se lhe pode
. Afinal, como diz o velho brocardo latino:
conceder a razão
non quod est in actis non est in
.
mundo
27.Por fim, sobre a controvérsia acerca das publicações do recorridoJOSÉ MARIA, não há
irregularidade na utilização do carimbo com os dizeres “JUSTIÇA RECONHECE. A PESQUISA
em postagem de
É VERDADEIRA”,
link
https://www.facebook.com/souzemaria/posts/1735985043224928.
Num. 35438666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

29.Isto porque, após o ajuizamento da representação por divulgação irregular de pesquisa
eleitoral, houve a primeira decisão liminar do juízo
entendendo que a pesquisa não
a quo
continha todos os requisitos legais para sua divulgação.
30.Após, como se vê dos autos (ID 22539166), foram divulgadas notícias de que a pesquisa
anteriormente divulgada pelos representados “era mentirosa” e, portanto, teria sido retirada de
circulação pela justiça. Neste contexto, a posterior divulgação pelo recorrido Joséda pesquisa
divulgada agora com os dados faltantes e com o carimbo de “A pesquisa é verdadeira” e
“autorizada pela justiça eleitoral”, não infringe a legislação eleitoral ou qualquer determinação
do juízo de Ibiporã, vez que, de fato, a pesquisa foi liberada para divulgação após o
preenchimento dos requisitos formais inicialmente ausentes.
31.Vê-se que a presente representação não se trata de impugnação à pesquisa eleitoral, mas
sim de divulgação irregular de pesquisa, porquanto veiculada sem os dados exigidos pela
legislação (art.10 da Res. TSE nº23.600/2019).
32.Asssim, o que o Recorrido JOSÉ MARIAfez nada mais foi que uma extensão
hermenêutica do debate perpetrado na lide. E, como se sabe, não há dispositivos legais ou
premissas principiológicas que o impeçam de fazê-lo.
33.No sentido da legalidade da conduta também argumentou a Procuradoria Regional Eleitoral
em sede de parecer. Vejamos: “não houve quaisquer irregularidades na publicidade promovida
pelo candidato José Maria Ferreira, tendo em vista que apenas houve a divulgação acerca da
veracidade da pesquisa eleitoral devidamente registrada”.
34.Tampouco tal publicação configura descumprimento da medida liminar ou da sentença do d.
Juízo
, visto que nela constam todos os requisitos exigidos pelo artigo 10 da Res. TSE
a quo
nº23.600/19, consequentemente significando que os Recorridos que a mantiveram em suas
páginas do
também não ensejaram em descumprimento da sentença.
Facebook
35.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO HONESTIDADE E
TRABALHO, e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a
sentença impugnada.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código
: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN
de Processo Civil
978-85-203-6758-2.

Num. 35438666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600738-39.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDOS:
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA TERRA S/S LTDA, ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA
PREFEITO, ELEICAO 2020 MARICELIA SOARES DE SA VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020
TIAGO AUGUSTO RANIERI VEREADOR, ELEICAO 2020 RAFAEL EIK BORGES FERREIRA
VEREADOR, ELEICAO 2020 ORLANDO FERREIRA VEREADOR, ELEICAO 2020 EVELYNE
BUSIGNANI MORAIS VEREADOR, ELEICAO 2020 MARIA MARLENE DE ALMEIDA
VEREADOR, JOSE MARIA FERREIRA, MARICELIA SOARES DE SA, ORLANDO FERREIRA,
TIAGO AUGUSTO RANIERI, RAFAEL EIK BORGES FERREIRA, EVELYNE BUSIGNANI
MORAIS, MARIA MARLENE DE ALMEIDA - Advogado do(a) RECORRIDOS: RICARDO JOSE DE
O L I V E I R A
-
P R 0 0 0 6 5 4 9

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35438666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815501640900000034569292
Número do documento: 21052815501640900000034569292